Tribunal: STF
Processo: ARE 1571449
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito local. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria. Súmula 284 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo não Provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo o entendimento do Tribunal de origem quanto à ausência dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razões de decidir



    3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa ao dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. 



    5. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional e local aplicável à espécie, bem como no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    6. Improcedente o pedido de exclusão dos honorários sucumbenciais, considerando que, no caso, a decisão agravada condicionou a majoração em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, à prévia fixação na instância de origem da referida verba, o que não ocorreu, em virtude da sucumbência recíproca e porque a sentença foi prolatada sob a égide do CPC/73. Ausente, portanto, o  interesse recursal. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.